Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO DE VALORES. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. VÁLIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos do autor. O autor alegou que o réu, seu ex-advogado, reteve indevidamente valores oriundos de acordo judicial no qual atuou como patrono, deixando de prestar contas e apropriando-se de parte da quantia recebida. O réu, por sua vez, requereu a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor, argumentando que este possui patrimônio oculto e não se enquadra como juridicamente hipossuficiente. Ademais, em sede de contrarrazões foi pleiteada a condenação do autor em litigância de má fé e suscitada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar se a conduta do autor configura litigância de má-fé, justificando a aplicação da respectiva penalidade; (ii) definir se a apelação preenche os requisitos do art. 1.010 do CPC, em especial a exigência de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (iii) Definir se houve retenção indevida de valores pelo advogado que esteie a condenação por danos materiais e morais; (iv) Determinar se a dação em pagamento e os repasses realizados configuram integral adimplemento da obrigação contratual; (v) Estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão ou revogação da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação preenche os requisitos da dialeticidade, pois apresenta argumentos minimamente coerentes com os fundamentos da sentença, evidenciando a intenção de obter sua reforma.
4. Inexistindo prova de má-fé ou dolo processual, não se configura a litigância de má-fé por parte do autor, sendo indevida a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.
5. A celebração do acordo judicial por parte de advogado se reveste de validade quando a procuração outorgada inclui a faculdade de transigir e dar quitação, afastando qualquer irregularidade formal ou excesso de mandato.
6. Cabe ao autor o ônus probatório referente as suas alegações, conforme disciplina o art. 373, do CPC. Sucedendo, na presente hipótese, que o autor não comprovou a existência de saldo remanescente em seu favor, tampouco impugnou de forma eficaz os comprovantes apresentados pelo réu, logo, não se desincumbindo do ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado.
7. A dação em pagamento constitui forma regular de quitação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 356 do Código Civil, notadamente o consentimento do credor em receber prestação diversa da originalmente pactuada, com equivalência de valor e ausência de vício de vontade.
8. A ausência de comprovação da conduta ilícita imputada ao réu, consistente na retenção indevida de valores, impede a configuração do dever de indenizar, inclusive por danos morais.
9. Inexistindo provas robustas e inequívocas de capacidade financeira da parte, deve ser mantida a gratuidade de justiça. A mera alegação de movimentação patrimonial indireta não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, especialmente diante de documentos que comprovam a percepção de aposentadoria modesta e a inexistência de rendimentos regulares atuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso do autor parcialmente conhecido e do réu integralmente conhecido, preliminar rejeitada, negado provimento a ambos os recursos.
TESE DE JULGAMENTO:
1. A celebração de acordo pelo advogado munido de poderes específicos não enseja indenização se ausente prova de excesso de mandato ou desvio de finalidade.
2. A dação em pagamento, aceita expressa ou tacitamente pelo credor, é forma válida de quitação da obrigação.
3. A ausência de prova robusta da retenção indevida de valores impede a responsabilização do advogado por danos materiais ou morais.
4. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não demonstrada, de forma inequívoca, a capacidade financeira da parte beneficiária.
5. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não configurado por alegações improcedentes ou controvérsias legítimas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LXXIV; CC, arts. 104, 205, 356, 652 e 670; CPC, arts. 80, 81, 85, §11, 98, 99, §2o, 373, 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905763, 07245666320248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024; TJDFT, Acórdão 1887692, 0711311-51.2023.8.07.0007, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 03.07.2024.